Tribunal: TJMT
Processo: 1036388-80.2017.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036388-80.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEISE REGINA REVELLES PEREIRA - CPF: 513.067.351-49 (EMBARGANTE), SABRINA GODOI BATISTEL - CPF: 067.575.039-30 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 1036388-80.2017.8.11.0041

Origem: 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): DEISE REGINA REVELLES PEREIRA

Recorrido(s): YMPACTUS COMERCIAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – DANO MATERIAL – ESSENCIALMENTE COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO A EMBASAR A EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em pretendendo a parte Exequente promover a execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, é seu dever, nos termos daquele provimento judicial executivo, comprovar o pagamento das contas a fim de demonstrar ser detentor de título executivo.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, no caso, perfaz o título executivo, sem o que a execução está fadada à extinção por falta de título executivo.

Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, nem havendo verossimilhança das alegações iniciais, é carecedora a parte Exequente de título executivo a prender liquidação e execução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a liquidação de sentença por falta de título executivo, uma vez que não comprovou o pagamento das contas Telexfree, requisito essencial, de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de título executivo judicial.

Condeno a parte autora em custas processuais, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar em honorários por ausência de contestação.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que diante da revelia da parte executada, presumem-se verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial.

Alegou que o juízo “optou por julgar improcedente a presente ação após 3 anos de processo, com todas as fases processuais ganhas, sob o fundamento da ausência de apresentação do mínimo de prova de modo a demonstrar a verossimilhança das suas alegações”, o que, no seu entender, não merece prosperar.

Argumentou que “adquiriu 24 contas do requerido, no valor de R$ 2.500,00 cada uma, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”, mas que “não possui os comprovantes de pagamento, mas comprova o vínculo com a parte demandada e requer a restituição dos valores despendidos”, bem como sustentou que “pretende a liquidação individual da sentença e acórdão coletivos proferidos na Ação Civil Pública que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Acre, sob o nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que já transitou em julgado”, de modo que possui “direito ao reembolso de quantias por ter adquirido contas da parte requerida no total de R$ 60.000,00”, pois comprovado o vínculo jurídico.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere cumprimento de sentença proferida em sede de ação civil pública que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Acre, sob o nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que já transitou em julgado. Com efeito, com base em tal provimento a parte Exequente, ora Recorrente, alega que faz jus ao valor de R$ 60.000,00 decorrente do pagamento de 24 contas da parte promovida, no valor individual de R$ 2.500,00.

A execução foi extinta por falta de comprovação dos pagamentos, o que aniquila o alegado título executivo que, no caso, inexiste, conforme fundamentos que cito, na íntegra:

No caso dos autos, a autora pretende a liquidação individual da sentença e acórdão coletivos proferidos na Ação Civil Pública que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, no Acre, sob o nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que já transitou em julgado. Afirma possuir direito ao reembolso de quantias por ter adquirido contas da parte requerida no total de R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais).

Com efeito, a decisão coletiva que dá fundamento ao pedido da autora, proferida pela Justiça do Acre, certamente só se estende àquelas pessoas que comprovadamente mantiveram relação jurídica com a ré Ympactus Comercial Ltda, notadamente no que se refere a declaração de nulidade dos contratos e a sua consequência (devolução de valores e retorno ao status quo ante).

In casu, em que pese a autora tenha demonstrado que possuía perfil de divulgador sob o nome deiserevel1 no site da TelexFree (id 10935940), não há prova do pagamento de valores à ré, o que impede o prosseguimento do presente incidente no que se refere ao retorno do status quo ante determinado na sentença coletiva. Ora, somente a prova da efetiva entrega de valores à ré é que faria com que o comando sentencial coletivo de devolução de quantias se estendesse à autora, legitimando-a para postular a cobrança por meio do cumprimento de sentença precedido da liquidação.

Conforme se percebe dos cálculos acostados pela autora no decorrer do procedimento, o valor-base utilizado para fins de liquidar o julgado é R$60.000,00. No entanto, não há nenhum documento nos autos apontando para essa quantia.Na verdade, os documentos acostados pela parte autora demostram que foram emitidas faturas em seu nome pela parte requerida, mas não há comprovação do pagamento, tampouco de que efetivamente correspondem a 24 contas na quantia de R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais).

Ainda, a demandante esclarece que os pagamentos foram realizados mediante boleto bancário, sendo que tais registros poderiam ter sido solicitados ao Banco pela parte autora para instruir a presente liquidação, o que não foi realizado.

Deveras, o Código Civil permite que a quitação (pagamento) seja comprovada sem maiores formalidades (artigo 320, parágrafo único), no entanto cabe a quem pagou demonstrá-la, ainda que por meios diversos daqueles previstos como regra no caput do artigo 320.

Ocorre que, no presente caso, não há como concluir haver sido paga a quantia cujo ressarcimento pretende a parte autora, pois as informações constantes do back office não trilham juízo seguro acerca do efetivo recebimento de valores pela ré.

Além disso, o silêncio da ré não pode significar automática procedência do feito, cabendo à autora comprovar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), o qual é a quitação.

No mesmo sentido já se manifestou o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso. (N.U 1003882-39.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS INVESTIMENTOS – EMENDA À INICIAL INDEFERIDA – INVERSÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO INCABÍVEL NA HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO. “Diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado e facultado ao autor a emenda à inicial, sem o devido cumprimento, impõe-se o indeferimento da inicial. (TJMT, Ap. 1003536-71.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) ” (N.U 1002699-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

Portanto, ausente prova do pagamento, inexiste título executivo judicial em favor da autora no que se refere à devolução de quantias, conforme item "b" da sentença coletiva. E, como a pretensão inicial é apenas a de cobrança de valores, o presente feito deve ser extinto sem resolução de mérito, fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de título executivo judicial.

Contra a sentença proferida, insurge-se a parte Exequente, nos termos relatados acima.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a prova dos fatos constitutivos de direitos incumbe ao promovente e, no caso, dos seus próprios relatos contidos na inicial a parte Exequente alega que não dispõe dos comprovantes de pagamento das contas que alega ter feito.

Ora, não se admite que tenha feito 24 pagamentos no valor de R$ 2.500,00 totalizando a alta quantia de R$ 60.000,00 sem a obtenção de quaisquer comprovantes, de modo que não se é possível obter a verossimilhança necessária.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Em pretendendo a parte Exequente promover a execução de sentença proferida em sede de ação civil pública, é seu dever, nos termos daquele provimento judicial executivo, comprovar o pagamento das contas a fim de demonstrar ser detentor de título executivo.

O dano material é aquele essencialmente comprovado e, no caso, perfaz o título executivo, sem o que a execução está fadada à extinção por falta de título executivo. Cabe a parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito. Inexistindo comprovação acerca do desembolso direto da parte autora, bem como recebimento da quantia pela requerida, não há que se falar em responsabilidade civil de reembolso.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TELEXFREE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DEMANDA ORIGINÁRIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS O AUTOR AFIRMA A EXISTÊNCIA DOS PRETENDIDOS DOCUMENTOS EM POSSE DA CONTRAPARTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

(N.U 1006074-71.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

(N.U 1007642-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – TELEXFREE – REVELIA DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se ter presente que a inversão do ônus a prova não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso concreto caberia a apelante a comprovação mínima da relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes.

1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(N.U 1006093-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

Não havendo comprovação dos elementos mínimos de direito, nem havendo verossimilhança das alegações iniciais, é carecedora a parte Exequente de título executivo a prender liquidação e execução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022